Tribunal: TJMT
Processo: 1011566-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011566-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação/Transferência Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DE SOUZA SILVA - CPF: 689.008.991-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – VAGA HOSPITAL REFERÊNCIA PARA TRATAMNTO DA COVID 19 – PANDEMIA – COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE –

RECURSO DESPROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato

sensu
, que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Considerando o contexto da crise sanitária vivida, em razão da pandemia, deve ser observada, pelos entes públicos, por meio de seus gestores, a necessidade específica de cada paciente, não cabendo, principalmente, neste momento, a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Alves de Souza Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n.

1011566-85.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido da inicial, consistente na condenação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, a providenciarem a transferência do autor, para hospital de referência para Covid-19.

Alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação, é do Juizado Especial Cível, em razão do valor atribuído à causa, qual seja, R$33.000,00.

No mérito, relata que o Apelante com 42 (quarenta e dois) anos, estava internado na Policlínica do Planalto, com dificuldade para respirar e dores do tórax, e que foi diagnosticado com o vírus da Covid-19, de modo que já estava com 40% do pulmão comprometido, motivo pelo qual foi-lhe indicada a transferência para hospital de referência para Covid-19.

Assevera que a decisão emanada do Tribunal Superior, no Pedido de Suspensão de Liminares n. 2918/MT (2021/0103682-9) se aplica às liminares concedidas até aquela data, de modo que, para as decisões supervenientes, seria necessário que a parte interessada realizasse o aditamento do pedido inicial, a fim de incluir tal liminar superveniente, o que não ocorreu, no caso.

Argumenta, que de acordo com o art. 6
o
, da Magna Carta deste Estado, o direito à saúde é garantido como postulado fundamental da ordem social brasileira, e que os artigos 196 e 20, trazem ínsitos os devidos esclarecimentos quanto ao papel reservado ao Estadom no que tange ao direito de assistência à saúde.

Por fim, requer seja provido este Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando aos Requeridos que providenciem a transferência do autor para hospital de referência para Covid-19.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 118029963).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Da incompetência do Juízo

Alega o Recorrente, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que a Ação deveria tramitar sob o rito do Juizado Especial Cível.

Verifico que à causa foi atribuído o valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), contudo, nas ações envolvendo saúde pública, a atribuição do valor da causa dá-se por mera estimativa, em razão do seu caráter ilíquido, que pode ultrapassar o limite de sessenta salários mínimos.

A propósito, confira a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRATAMENTO COM ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR O FEITO – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. É dever dos entes públicos resguardar o direito à vida e à saúde, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Nas ações com questões de saúde pública o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, de modo que a vara comum tem competência para processar e julgar as ações de assistência à saúde, independentemente do valor da causa. 3. Ademais, são devidos os honorários advocatícios, que devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC. Devendo ser considerados os requisitos norteadores de grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho e do tempo exigido pelo serviço. (N.U 1001022-24.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021, publicado no DJE 14/06/2021)

Diante disso, considerando que o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, não há que falar em incompetência do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Do Mérito

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Alves de Souza Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente na condenação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, a providenciarem a transferência do autor, para hospital de referência para Covid-19.

No caso em apreço, verifica-se que o autor, quando do ajuizamento da ação, encontrava-se internado na Policlínica do Planalto, por ter sido diagnosticado com o vírus da Covid-19, com comprometimento de 40% do pulmão e em uso de máscara de oxigênio, razão pela qual, necessitava ser transferido para hospital de referência para a referida doença.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, por isso reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse norte, a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana.

Entretanto, neste cenário de pandemia que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas o mundo todo, tal pedido merece melhor reflexão, devendo ser considerados os efeitos prejudiciais que a Covid-19 causou ao Sistema Único de Saúde, de modo que, ao menos, no momento da internação do autor, não dispunha de vagas suficientes para a internação, estando, pois, colapsado o aludido sistema.

Nesse diapasão, em que pese afigurar-se responsabilidade do Estado (
lato sensu
), o custeio de tratamentos médicos e tudo o quanto mais for necessário ao restabelecimento da saúde dos cidadãos hipossuficientes, incluindo aí, a disponibilização de vagas em hospitais de referência para tratamento da Covid-19, principalmente, neste momento, o Poder Judiciário não deve intervir na conveniência e oportunidade dos atos discricionários dos gestores do Poder Executivo, principalmente, no que tange à escolha de qual paciente teria mais urgência a um leito de UTI, já que existem vários na fila de espera para a mesma providência.

Frise-se que, principalmente, neste contexto atual, de situação vivida na pandemia, tal escolha não cabe ao Poder Judiciário, até porque não se tem conhecimento técnico para, em meio a uma crise sanitária deste patamar, determinar, escolher quem deve ou não ser internado, bem como determinar a alocação de recursos para a manutenção do funcionamento do SUS, no que concerne ao atendimento emergencial desencadeado pela pandemia que assola o País.

Oportuno registrar que a crise relativa à falta de vagas em leito de UTI, tomou tamanha proporção, a ponto de o Estado de Mato Grosso ajuizar pedido de Suspensão da Liminar e da Sentença n. 2922 MT (2021/0114090-0), junto ao STJ, visando suspender as várias liminares deferidas, visto que não poderiam ser efetivadas, em razão do colapso do SUS, ante a elevada procura por leitos para tratamento do vírus da Covid-19.

Nesse sentido, o STJ deferiu o pedido de suspensão das liminares e determinou que a decisão seja estendida para outros casos similares, como se vê do teor da decisão:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 2922 - MT (2021/0114090-0) DECISÃO Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, que indeferiu o pedido feito na Suspensão de Liminar n. 1005385-94.8.11.0000, mantendo vigente decisão do primeiro grau que determinara a imediata internação de paciente em leito de UTI-COVID. Na origem, o Governo do Estado, a fim de suspender quase duzentas liminares (fls. 15-17) proferidas por magistrados do primeiro grau que determinavam a internação de pacientes com covid-19 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI de responsabilidade do ente estatal, ajuizou pedido de suspensão de liminar na Presidência do TJMT, que indeferiu o pedido (fls. 21-25) sob o argumento de não estarem presentes os pressupostos da suspensão de liminar. Daí o presente pedido de contracautela, em que o requerente pede a suspensão da decisão liminar citada, bem como das decisões referendas aos processos citados às fls. 15-17. Requer, ainda, que os efeitos sejam estendidos às liminares supervenientes, à luz do art. 7o, § 8o, da Lei n. 8.437/1992. É, no essencial, o relatório. Decido. Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o Poder Público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4o da Lei n. 8.347/1992). Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, sendo ônus do requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada (STF, SS n. 1.185/PA, relator Ministro Celso de Mello, DJ de 4/8/1998; STJ, AgRg na SLS n. 845/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJe de 23/6/2008). No presente caso, há que se consignar que a questão ora em análise é similar àquela apresentada na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 2.918, já apreciada por esta Presidência recentemente. Diferencia-se o fato de que, naquele processo, o ente demandante foi a Prefeitura de Cuiabá, enquanto, neste momento, o pedido é apresentado pelo Governo do Estado do Mato Grosso. Há, não obstante, semelhança quanto ao pedido: suspensão de liminares proferidas pelos magistrados de primeiro grau que determinaram a internação imediata de pacientes em leitos de UTI-COVID. A questão de fundo, portanto, refere-se à lesão ao Sistema de Saúde do Estado do Mato Grosso, que, em razão de diversas liminares judiciais, vê, prestes a colapsar ainda mais, a sua deficitária estrutura para combater a pandemia que se mantém em estado de gravidade.
Reitero que, com relação às decisões por mim proferidas no que diz respeito à pandemia de covid-19, entendo que não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde. Sabe-se que a regulação dos leitos de UTI é realizada pelo Poder Executivo de modo a atender as prioridades clínicas estabelecidas pelo corpo médico das Secretarias de Saúde.
Considerando os prejuízos à saúde ocasionados por decisões liminares que, em razão da sua natureza unipessoal, não consideram os fatores gerais que interferem no Sistema de Saúde como um todo, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente a Recomendação n. 92/2021 com o objetivo de orientar os magistrados, à luz da independência funcional, a atuar na pandemia de covid-19, de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde, com observância à isonomia e em atenção aos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por seu turno, o art. 22 da LINDB é claro ao estabelecer que, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deverão ser consideradas pelo julgador as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo. No caso, a falta de leitos de UTI, que justificou as referidas medidas liminares, não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI atualmente presenciado em diversos estados da Federação. Registre-se, ainda, que, conforme já dito na SLS n. 2.917, o art. 3o da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal no sentido de que os estados, Distrito Federal e municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas. Nesse sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [.. .] (ADI n. 6.341, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.) Nessa linha, há que se respeitar, ainda mais em casos de internação em UTI, a legítima discricionariedade da administração pública, construída com bases nas especializações técnicas que lhe são peculiares. Ante o exposto, caracterizada a lesão à saúde pública e seguindo a orientação já exposta na SLS n. 2.918,
defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8o do art. 4o da Lei n. 8.437/19 92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Ministro Humberto Martins Presidente (STJ - SLS: 2922 MT 2021/0114090-0, Relator: Ministro Humberto Martins, data de publicação: DJ 22/04/2021)

Outrossim, não se desconhece o direito fundamental à saúde, bem como a obrigação dos entes estatais em garantir tal direito aos cidadãos, contudo, neste caso, há que se priorizar o interesse coletivo, em detrimento do individual.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo da parte autora, mantendo-se incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022